Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712799-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FREDERICO DE ARAUJO SOARES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por FREDERICO DE ARAUJO SOARES contra acórdão que manteve sentença condenatória (transitada em julgado), que condenou o ora requerente como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena definitiva de 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa a razão mínima legal, em regime inicial aberto, bem como declarou o perdimento do veículo FORD/Ka, placa PRJ 3173 em favor da União. Aduz, em síntese, que não obstante o Desembargador Relator tenha votado favorável ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o acórdão manteve a sentença na íntegra por maioria. Alega ser o caso de absolvição porquanto a busca veicular teria sido ilegal e em descompasso com a recente orientação firmada pelo STJ. Indica que a abordagem do veículo teria se dado de forma aleatória e pelo fato de o condutor aparentar nervosismo. Alega a ilicitude da busca veicular quando decorrente de denúncia anônima, pela fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado na calçada, por atitude suspeita e nervosismo, cão farejador, perseguição a carro, após informação dada por vizinhos ou ainda fuga de ronda policial ou de suspeito que correu do portão ao ver a viatura. Afirma a ausência de motivação da abordagem aleatória e que o nervosismo exagerado não justifica a busca veicular. Aduzindo estarem presentes os pressupostos para o deferimento de liminar para suspender a execução da pena. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida e, em consequência, pela absolvição do revisionando. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que não atende aos pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente pretende a análise da busca veicular que ensejou a apreensão de substâncias ilícitas em seu veículo. No caso em apreço, a pretendida nulidade da busca veicular não foi suscitada em nenhuma fase processual dos autos de origem. Por ocasião das alegações finais do denunciado (ID 61974869 dos autos de origem), aduziu ser o réu confesso que contribuiu para instrução do inquérito, que faria jus a causa de diminuição da pena e possui condições pessoais favoráveis. Nas razões da apelação (ID 61974876 dos autos de origem), aduziu preliminar de nulidade do processo por ausência de instrumento procuratório do causídico que atuou nos autos. No mérito, sustentou a presença dos pressupostos fáticos para o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006. Requereu também a desqualificação para o art. 28 da referida norma. Os embargos de declaração oposto pelo réu (ID 61974897 dos autos de origem) limitaram-se a requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do voto do d. Relator. Em sede de embargos infringentes (ID 61974897 dos autos de origem) reiterou a pretensão de que predominasse o entendimento esposado no voto vencido que reconhecia a figura benéfica do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. Por fim, ao interpor Recurso Especial (ID 61974907), o revisionando reiterou a pretensão de aplicação do tráfico privilegiado e de aplicação do in dubio pro reo, acrescentando arrazoado sobre nulidade processual ante a ausência de citação do réu. As questões não debatidas na ação penal não podem ser trazidas somente em sede de revisão criminal sob alegação de mudança de paradigma, mormente quando a sentença não está lastreada no entendimento superado. Tal conduta processual, denominada de “nulidade de algibeira” não é admitida pelo ordenamento. A propósito, confira-se o seguinte aresto do colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DE ALGIBEI RA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em relação à suposta nulidade da busca pessoal, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito revisional, aduziu que a defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, bem como durante a interposição do recurso de apelação, levantando o vício apenas em revisão criminal, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 2. Ainda que assim não fosse, sabe-se que para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3. Nesse panorama, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 4. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no mandamus, notadamente no bojo de condenação transitada em julgado e mantida pela Corte local em sede de revisão criminal, a justa causa para a ação dos policiais, posto que o réu encontrava-se no interior de uma casa abandonada, supostamente utilizada para o tráfico de drogas pelo acusado, momento em que, já no interior do imóvel, os agentes públicos depararam-se com o paciente, que foi abordado. Em revista pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em seu poder, além de 12 (doze) porções de crack. 5. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023). 6. Por fim, para se concluir de maneira diversa da Corte de origem e acolher a pretensão desclassificatória, nos moldes da pretensão defensiva, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 874.205/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEMAS TRAZIDOS TÃO SOMENTE NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Correta a decisão da Corte estadual que não conheceu do pleito revisional uma vez que deduzido fora das hipóteses do art. 621 do CPP. De fato, não tendo sido questionadas a legalidade das buscas domiciliar e pessoal durante o curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio de tais nulidades, tão somente, em revisão criminal, após três anos do trânsito em julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que autoriza o não enfrentamento dos temas . 2. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação" (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.); (AgRg no REsp n. 2.004.463/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA APRESENTADO NA CORTE DE ORIGEM 5 ANOS APÓS O APONTADO ATO COATOR. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não tendo o pedido de nulidade da busca domiciliar sido previamente examinado pela Corte local, não é possível conhecer do writ no ponto, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o apontado ato coator - prisão em flagrante do paciente - ocorreu em julho de 2017, tendo a defesa se insurgido perante a Corte local, contra a alegada nulidade, apenas em junho de 2022 (decisão na revisão criminal), o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira e impossibilita até mesmo eventual verificação de ilegalidade manifesta pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 841.470/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.) Conforme se depreende, em nenhum momento das fases petitória, instrutória, de alegações finais ou recursais, foi suscitada a vindicada nulidade da busca veicular. A análise do auto de apreensão em flagrante evidencia, ao contrário, que a abordagem policial na rodovia teria sido decorrente de atividade de rotina e que a conduta do motorista e da passageira indicaram concretamente a suspeita de ilícito, tendo sido procedida a busca veicular sem qualquer oposição dos envolvidos, os quais confessaram o ilícito ainda durante a abordagem e também por ocasião do interrogatório policial (ID 61974862 pp. 3 e 6-7) e informaram que a viagem de Goiânia/GO para Brasília/DF tinha como objetivo a venda de roupas, jóias e drogas. Nesse contexto, evidenciada que o contexto em que se procedeu a busca veicular amparava o procedimento e que eventual nulidade não foi suscitada em nenhum momento processual, não há como se admitir o processamento da presente revisional criminal, cujo ajuizamento reclama a subsunção aos ditames do art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, a presente revisão criminal deve ser, de plano, inadmitida. Ante o exposto, com amparo nos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, de maio de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.